Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Consumidor. Recurso Inominado. Setor aéreo doméstico – Responsabilidade civil – cadastramento de informações médicas a passageiro PNAE – recusa na aceitação de cartão médico (FREMEC) emitido por outra companhia aérea – dano moral afastado – mero dissabor. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. A parte autora narrou que seu filho é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA e, nessa condição, cumpriu as formalidades necessárias para obtenção do FREMEC (Frequent Traveller Medical Card, cuja tradução seria: Cartão Médico para Viajante Frequente), junto a outra Companhia Aérea. De posse do documento, solicitou que a LATAM o aceitasse para fins de transporte de passageiro. Acrescentou que a LATAM exigiu o preenchimento de novo formulário, com apresentação de documentos, para emissão de documento de igual valor. Em razão dessa recusa em estender os efeitos de documento equivalente emitido por outra Companhia Aérea, formulou pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes ambos os pedidos, condenando a empresa ré à emissão de novo FREMEC, bem como fixando a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir sobre a ilegalidade na conduta da empresa aérea que negou recebimento ao formulário médico emitido por empresa concorrente, confeccionado em complemento à aquisição do bilhete aéreo do filho da recorrida, portador de TEA, e se em razão disso, houve lesão extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. O fato que originou a controvérsia precede a formação do negócio jurídico de compra e venda de bilhete aéreo, referindo-se ao prévio cadastramento das condições médicas de Pessoa com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) que se candidata à condição de passageiro.
5. O que a parte autora pretendeu, administrativamente, foi a extensão dos efeitos de um cartão médico (FREMEC) emitido pela GOL à LATAM, sem que a esta fosse assegurado o direito de revisar as informações médicas já prestadas ou de exigir outras. Uma vez reconhecida essa extensão, esperava-se que a LATAM emitisse o mesmo cartão médico, permitindo que o titular e seu acompanhante adquirissem, futuramente, bilhetes aéreos em condições específicas.
6. O art. 10, § 3o, da Res. 280 da ANAC dispõe que: "O operador aéreo deve adotar as medidas que possibilitem a isenção da exigência de apresentação do documento médico ou do MEDIF quando as condições que caracterizam a pessoa como PNAE forem de caráter permanente e estável e os documentos já tiverem sido apresentados ao operador aéreo”. A partir dessa disposição, revela-se desproporcional a exigência de que a cada aquisição de bilhete aéreo, a autora tenha que buscar novo laudo médico para o preenchimento de informações que constam nos formulários de ambas as empresas aéreas.
7. A parte autora não demonstrou qualquer urgência na intenção de adquirir bilhetes aéreos, tampouco especificou o trajeto pretendido ou se outras Companhias Aéreas operam na mesma rota. O pedido de indenização por danos morais decorre da resistência da Companhia Aérea em emitir o cartão médico nos moldes solicitados.
8. Com respeito ao entendimento adotado na origem, não verifico a ocorrência de dano moral apto a justificar a reparação pretendida. Reconheço que a situação causou desconfortos à parte autora, inclusive relacionados à necessidade de ajuizamento de demanda judicial para reconhecimento de seu direito. No entanto, não se observa qualquer circunstância excepcional ou de grande dificuldade que permita presumir violação à personalidade. Ademais, não há qualquer prova nos autos que demonstre o comprometimento do direito de seu filho de se locomover por via área, especialmente porque outra Companhia Aérea de grande porte nacional emitiu o cartão médico. A situação e os dissabores vivenciados não configuram danos morais em dimensão passível de indenização.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de dano moral.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.